Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703228-74.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME D E S P A C H O À Secretaria da Quinta Turma Cível para que proceda à reautuação do processo para a classe Embargos de Declaração em Apelação Cível, em virtude dos embargos de declaração opostos por Valor - Gestão Empresarial e Tributária LTDA - ME (id 16883998). Intimem-se as embargadas para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 5 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator